Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Apesar da concessão de prazo menor para emenda à Inicial, não tendo a parte demonstrado a apresentação de manifestação no prazo legal correto, incabível o acolhimento da nulidade, ante a ausência de prejuízo.
4. O art. 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, a fim de se evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual.
5. Embargos de Declaração rejeitados.